Tribunal: STF
Processo: ARE 1447158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE CICLÍSTICO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ADEQUADA. ATUALIZAÇÃO. EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais causados em razão de queda ocasionada por buraco em via pública, no dia 09/02/2022.



    2. A sentença julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para condenar o Município de Catalão a pagar indenização à recorrente na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, mediante incidência de correção monetária a partir do arbitramento pelo índice de atualização do IPCA-E e juros de mora a partir da citação, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97. O Município fora condenado ainda ao pagamento de R$1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) pelo dano material (habilitação fisioterapêutica), mediante correção monetária dos desembolsos pelo IPCA-E e juros de mora da citação, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97



    3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo), diante do risco ínsito à atuação do poder público junto à sociedade. Assim, uma vez que o sinistro ocorreu em via pública, incumbia ao Município assegurar a incolumidade dos munícipes usuários, o que não se viu no presente caso.



    4. Com efeito, restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade decorrente da falta de cuidado da recorrente quanto à manutenção e conservação da via, o que se mostra evidente diante das fotos a demonstrar a existência do buraco e os danos compatíveis com o acidente ciclístico. Dito isso, a jurisprudência pacífica dos Tribunais se orienta sentido de que a conduta omissiva do ente público, ao deixar um buraco de considerável dimensão, sem a devida sinalização, configura falha do serviço e impõe o dever de indenizar.



    5. A extensão dos danos físicos também foram demonstrados por meio de exames e relatórios médicos, de onde se extrai que a autora foi submetida a tratamento cirúrgico em razão de fratura grave de planalto tibial direito, com colocação de placas e fixadores. Além disso, constata-se que a paciente permaneceu afastada de suas atividades rotineiras e a presença de cicatriz do procedimento cirúrgico que atingiu larga proporção.



    6. Assim, considerando que o buraco na pista de rolagem constituiu a causa direta do acidente e dano, e tendo em vista a extensão das lesões, bem como o tempo destinado ao tratamento das mazelas, resta evidenciado o dever do ente municipal em indenizar os danos morais causados.



    7. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve cumprir a função de, senão reparar, ao menos minorar o mal causado, devendo ser observado, na fixação do quantum, os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, levando sempre em conta a condição financeira do ofensor, inclusive para efeito de evitar que volte a reiterar na conduta violadora dos direitos do consumidor.



    8. Na hipótese dos autos, mostra-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00 ), ante a consideração de que tal quantia permite perfeitamente reparar o ilícito sem transforma-se em fonte de enriquecimento sem causa.



    9. Por fim, ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021, em seu artigo 3º, determinou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nas ações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza. Confira-se: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, apenas para determinar que a atualização do montante objeto da condenação seja realizada em conformidade com o art. 3º da EC 113/2021, a contar do evento danoso/efetivo prejuízo.



    11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente